Tribunal: TJSP
Processo: 1126516-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 18.000,00 (R$ 4.500,00 por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 18.000,00 (R$ 4.500,00 por cada edição de jogo eletrônico). Denunciação da lide. Não demonstrada relação de responsabilidade em regresso do clube desportivo. Intervenção de terceiro que se mostra, ademais, danosa à celeridade do processo. Mérito. Não aplicação do instituto da supressio, não caracterizada situação fática que admita sua incidência. Utilização indevida de imagem comprovada. Celebração de contratos com terceiros que não eximem as rés de responsabilidade. Não comprovação de que o jogador autorizou o uso de sua imagem ou efetuou qualquer tipo de cessão de direitos a terceiros. Dano moral presumido. Sumula 403 do STJ. Valor da indenização arbitrado em montante razoável. Correção monetária que incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Ônus de sucumbência integral da parte vencida. Arbitramento em montante inferior que não implica sucumbência parcial. Súmula 326 do STJ.

Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126516-49.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, são apelados/apelantes ELECTRONIC
ARTS NEDERLAND BV, ELECTRONIC ARTS EUROPE LIMITED e EA
SPORTS ELECTRONIC ARTS LTDA. e Apelado SANTOS FUTEBOL CLUBE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso das rés e negaram ao do réu. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
2
VOTO No: 28.056
APEL. No: 1126516-49.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 7a VARA CÍVEL FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ(A)
DE
1a
INSTÂNCIA:
ANTONIO
CARLOS
DE
FIGUEIREDO
NEGREIROS
APTES./APDOS.: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA, ELECTRONIC
ARTS NEDERLAND B.V. E ELECTRONIC ARTS LIMITED
INTERS.: SANTOS FUTEBOL CLUBE
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação
indenizatória intentada por jogador de futebol,
alegando violação de direito de imagem por utilização
indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por
ambas as partes em face de sentença de parcial
procedência do pedido, que condenou as rés ao
pagamento de indenização arbitrada em R$ 18.000,00
(R$ 4.500,00 por cada edição de jogo eletrônico).
Denunciação da lide. Não demonstrada relação de
responsabilidade em regresso do clube desportivo.
Intervenção de terceiro que se mostra, ademais, danosa
à celeridade do processo. Mérito. Não aplicação do
instituto da supressio, não caracterizada situação fática
que admita sua incidência. Utilização indevida de
imagem comprovada. Celebração de contratos com
terceiros que não eximem as rés de responsabilidade.
Não comprovação de que o jogador autorizou o uso de
sua imagem ou efetuou qualquer tipo de cessão de
direitos a terceiros. Dano moral presumido. Sumula 403
do STJ. Valor da indenização arbitrado em montante
razoável. Correção monetária que incide a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a
partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Ônus de
sucumbência integral da parte vencida. Arbitramento
em montante inferior que não implica sucumbência
parcial. Súmula 326 do STJ.
Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor
desprovido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
3
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de fls.
1981/1990
que,
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
AÇÃO
INDENIZATÓRIA ajuizada por PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA em
face de ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B.V. e ELECTRONIC ARTS
LIMITED e condenou às rés ao pagamento de R$ 18.0000,00 (R$ 4.500,0 por
edição) em favor do autor pela utilização indevida de sua imagem, nas edições dos
jogos FIFA SOCCER 2013 e 2014 e FIFA MANAGER 2013 e 2014, com juros de
mora contados desde a data do lançamento de cada um dos jogos e correção
monetária contada desde o trânsito em julgado.
Condenou ainda as rés ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% do total da
condenação atualizada.
Outrossim, JULGOU IMPROCEDENTE a lide secundária
entre denunciantes e denunciado.
As denunciantes arcarão também com custas e despesas
processuais da lide secundária e com honorários advocatícios, fixados em R$
1.800,00,
Da sentença houve interposição de apelação pelo autor e
pelas rés.
O autor pugna pela reforma parcial da sentença, por entender
que o valor da indenização deve ser arbitrado em quantia maior do que a
estabelecida em sentença e que a correção monetária tenha incidência a partir do
arbitramento do valor indenizatório fixado, ou seja, a partir da data de publicação da
sentença.
Requer, por fim, a elevação da verba honorária, nos termos
do novo CPC. (fls. 2.036/2.051).
Nas razões do apelo (fls. 2.054/2.121), ELECTRONIC
ARTS LIMITED e ELETRONIC ARTS NEDERLAND BV defendem,
preliminarmente, o cabimento de denunciação da lide ao clube responsável pelo
contrato de licenciamento de marcas. No mérito alegam a inexistência de uso
indevido de imagem, considerada a existência de contrato de uso de imagem entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
4
produtora de jogos e a entidade mundial FIFPRO, responsável pelo licenciamento de
direitos de imagem de todos os jogadores vinculados às associações regionais de
todo o mundo. Sustenta a ocorrência da supressio, tendo em vista a inércia do autor
em se opor à utilização de quaisquer direitos da personalidade nas diversas edições
de jogos eletrônicos questionadas. Aduz não estar configurado o dano moral
indenizável, já que a utilização de imagem não expôs o autor a situação vexatória. A
não comprovação do dano material experimentado pelo autor, não sendo possível a
indenização em caráter meramente hipotético.
Subsidiariamente,
alega
que
houve
arbitramento
de
indenização em valor que não se mostra razoável, afigurando-se necessária redução
proporcional. Caso mantida a indenização, os juros moratórios devem ser contados a
partir da data da decisão que a arbitrou, e não a contar da data de lançamento de
cada versão e que também sejam mantidos os honorários no percentual arbitrado em
sentença.
Os recursos são tempestivos e preparados. Contrarrazões às
fls. 2.125/2.137. 2.138/2.156 e 2.198/2.226. Oposição expressa ao julgamento
virtual, por parte das rés (fls. 2.236/2.238).
É o relatório.
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA ajuizou AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO em face de EA SPORTS ELECTRONIC ARTS LTDA.
Alegou que manteve carreira como jogador profissional de futebol e teve a sua
imagem, apelido desportivo e características pessoais e profissionais utilizadas nas
edições 2013 e 2014 do FIFA Soccer e FIFA Manager. Que houve patente violação
ao seu direito de imagem; que a ré é mundialmente conhecida pela comercialização
de jogos de vídeo game e aplicativos diversos; que o clube tem contrato de trabalho
com o jogador de modo que o direito a imagem não pode ser explorado pela
associação; que não celebrou qualquer tipo de contrato de cessão de direitos de
imagem ou autorizou sua utilização; que houve clara violação de direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
5
personalidade pela requerida ensejadora de reparação por dano moral. Requereu a
condenação da ré ao pagamento de uma indenização pelo indevido uso a imagem de
R$ 80.000,00.
Devidamente citada (fls. 209), a ELECTRONIC ARTS
LTDA contestou a ação às págs. 210/277. Pugnou, preliminarmente, pela conexão e
pela necessidade de reunião das demandas a fim de se evitar potenciais decisões
contraditórias e pela inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis a
comprovar a utilização de sua imagem no FIFA Soccer 2014. Prejudicialmente,
entendeu que ocorreu prescrição. No mérito, aduziu que é ônus da prova do autor
demonstrar que sua imagem foi utilizada de
maneira indevida; que o autor não indicou com precisão o valor dos jogos
comercializados; que possui contratos de Licença com a FIFPRO para uso e
exploração da imagem dos jogadores; que a FIFPRO representa internacionalmente
as associações de atletas de futebol profissional, entre elas a FENAPAF; que a
FENAPAF representa diversos sindicatos estaduais de jogadores de futebol, entre
eles, o SAPESP relacionado ao clube onde o jogador atuava; que tem contrato de
licenciamento de marca com o Santos Futebol Clube; que por meio dessa também
lhe foram cedidos os direitos de imagem do autor; que o direito de imagem do autor
não é absoluto tendo em vista sua exposição pública; que a demora do autor em se
opor ao exercício do direito embasa a supressio. Subsidiariamente que o valor a ser
reparado deve ser fixado de maneira razoável; que o autor não possui fama que
justifica indenização vultosa; que o autor não esteve presentes em diversas edições
dos jogos; que diversos jogadores aceitaram receber a quantia de R$ 1.500,00 para
fazer parte do jogo.
Decisão de fls. 1662/2663 deferiu a denunciação do Santos
Futebol
Clube à lide.
Devidamente citado (fls. 1676), o denunciado contestou a
demanda às fls. 1677/1705. Alegou que a imagem do atleta não faz parte do
“material do Clube”. Que o atleta pode ser transferido de Clube dentro do jogo e não
sabe como ocorreu a fixação de imagem do atleta; que a imagem do atleta não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
6
individualizada, mas genérica como a de tantos outros; que não forneceu fotos,
informações individuais do autor para produção do jogo; que não foi firmada
qualquer cessão de direitos de imagem entre autor e
denunciado; que celebrou com as rés cessão de direitos de imagem coletivos dos
atletas e não individualizado; que foi a denunciante quem extrapolou os limites do
contrato; que correu a prescrição; que o pedido de denunciação à lide é inepto; que a
indenização leve em conta o valor atribuível aos atletas com o direito de arena do
Clube. Requereu preliminarmente a inépcia do pedido de denunciação à lide. No
mérito, requereu a reconsideração da decisão que admitiu a denunciação da lide, o
acolhimento da prescrição, que o valor indenizatório seja reduzido em caso de
condenação.
Diante da extinção da ré, foi deferida a alteração do polo
passivo para inclusão da ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e
ELECTRONIC LIMETED (fls. 1.972).
Sobreveio sentença de parcial procedência da lide principal e
improcedência da lide secundária às fls. 1.981/1.990, desafiando recurso de autor e
rés.
Razão em parte assiste ao autor recorrente.
Trata-se de demanda indenizatória por uso indevido de
imagem de atleta profissional de futebol em jogos eletrônicos.
No caso em exame, aponta-se o uso indevido de
características pessoais e profissionais nos jogos denominados “FIFA SOCCER”,
edições 2013 e 2014 e “FIFA MANAGER”, edições 2013 e 2014.
As recorrentes sustentam ser cabível a denunciação da lide
ao clube responsável pelo contrato de licenciamento de marcas, vez que este
assumiu responsabilidade por quaisquer danos decorrentes do licenciamento de
direitos sobre material do clube.
Ocorre que que não resta claramente configurada a
possibilidade teórica de responsabilização em regresso, uma vez que os contratos
mencionados se referem à propriedades dos clubes, e não direitos de imagens
comprovadamente cedidos por jogadores, nos termos do art. 87- A da Lei n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
7
9.615/98.
Ademais, a denunciação de lide não traria benefícios de
celeridade ao processo, instaurando complexa discussão paralela sobre os efeitos do
contrato celebrado entre as rés e clubes desportivos. Note-se que as rés ainda podem,
se entenderem pertinente, ajuizar demandas contra os clubes, não havendo prejuízo.
Nesse sentido, em caso semelhante:
“DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
RELATIVA A USO INDEVIDO DE IMAGEM DE JOGADOR DE
FUTEGOL
EM
JOGOS
ELETRÔNICOS.
PLEITO
DE
DENUNCIAÇÃO À LIDE DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA DE
QUE O DEMANDANTE FAZ PARTE. INADMISSIBILIDADE.
INSTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL QUE BUSCA A
ECONOMIA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE
DIREITO DE REGRESSO NA LEI OU NO CONTRATO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CESSÃO ESPECÍFICA
DO NOME E DA IMAGEM DO ATLETA AO CLUBE
ESPORTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 87-A DA LEI N.
9.615/98. DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2237095-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).”
Assim, afasta-se a preliminar suscitada pelas corrés.
Quanto ao mérito, está devidamente configurada a utilização
indevida da imagem do autor. Não há que se falar em supressio, porque não existe
relação contratual entre as partes que pudesse gerar expectativa de que o autor não
questionaria a utilização indevida de seus direitos de imagem.
Nesse sentido, desta Corte:
“APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE
IMAGEM - Jogador de futebol profissional - Inserção de imagem
e de atributos de personalidade em jogos eletrônicos Fifa Soccer
e Fifa Manager sem autorização - Preliminar Inépcia da inicial -
Desnecessidade de apresentação dos próprios jogos - Fato
incontroverso
-
Prescrição
afastada
-
Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano
-
Impossibilidade de aplicação da Supressio - Situação em que não
houve tolerância, mas anterior desconhecimento da utilização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
8
indevida - Autorização obtida coletivamente por entidades que
representam atletas profissionais que não substitui a autorização
individual - Uso indevido da imagem caracterizado - Utilização
que gera vantagens econômicas em favor da produtora dos jogos
- Súmula 403 STJ - Indenização devida - Valor arbitrado em
R$5.000,00 para cada edição do jogo que deve ser mantida -
Precedentes desta Corte - Juros moratórios mantidos desde o
lançamento de cada edição dos jogos - Incidência da Súmula 54
do STJ Ônus da sucumbência carreado às rés Incidência da
Súmula 362 do STJ NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.
(TJSP; Apelação Cível 1113077-34.2018.8.26.0100; Relator (a):
Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).
No mais, importa considerar que não se trata de
representação genérica do jogador, mas de uma identificação individualizada de suas
características pessoais e profissionais, necessária para aproximar as informações
dos jogos eletrônicos o máximo possível da realidade desportiva que se procura
imitar.
Não há qualquer dúvida que essas características pessoais
foram utilizadas. Embora a informação relativa a uma das edições tenha sido
retirada de site de terceiros, que cataloga informações sobre o conteúdo dos jogos
das rés, este documento constitui indício bastante claro de veiculação de imagem.
As rés, detentoras de todas as informações sobre os jogos,
detinham melhor do que ninguém condições de infirmar os indícios, apresentando
prova de que não houve utilização da imagem, mas não o fizeram.
Nesse contexto, deveriam as rés demonstrar de forma clara
que o jogador de futebol profissional autorizou o uso de sua imagem, ou cedeu esses
direitos a terceiros que poderiam, então, passar a negociá-los.
Nem os contratos celebrados com a entidade FIFPRO -
Federação Internacional de Futebolistas Profissionais ou com o clube referido pelas
rés comprova a existência da autorização ou cessão feita por vontade expressa do
desportista.
Uma vez configurada a utilização indevida da imagem do
autor, resta configurado dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
9
Nos termos da Súmula 403 do STJ, “independe de prova do
prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com
fins econômicos ou comerciais”.
Como o dano moral é presumido, são inócuas as
considerações das rés a respeito de sua não comprovação. Impertinentes as
elucubrações sobre danos materiais, já que não houve condenação a este título.
O valor da indenização, arbitrado em R$ 4.500,00 por edição
de jogo eletrônico, totalizando R$ 18.000,00, está de acordo com os parâmetros
adotados por esta Corte em julgados semelhantes, não comportando redução ou
majoração, porque não há qualquer excepcionalidade que o justifique.
O recurso da ré, todavia, comporta provimento tocante ao
termo inicial da atualização monetária, devida desde o arbitramento do valor da
verba, certo que os juros computam-se a partir de cada ato lesivo, a teor da Súmula
54 do STJ.
Nesse sentido:
“Indenização por dano. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Prova documental suficiente à solução da
lide. Alegada ausência de documentos necessários ao
ajuizamento da ação que é rejeitada. Suficiência dos
documentos trazidos ao processo ao pleno equacionamento
da
demanda.
Prescrição.
Inocorrência.
Comercialização/circulação dos jogos eletrônicos, mesmo
de edições passadas, que ainda ocorrem, a concluir pela
violação permanente do direito de imagem do Autor.
Instituto da 'supressio' que não se aplica ao caso em análise.
Rés que não possuem contratos para utilização da imagem
do Autor. Incidência do artigo 87-A da Lei no 9.615/98.
Utilização indevida que é incontroversa. Dano moral
caracterizado. Incidência da Súmula 403 do Superior
Tribunal de Justiça. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 por
edição, reduzida para R$ 5.000,00, em conformidade a
diversos julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive desta
C. Câmara. Correção monetária que incide a partir do
arbitramento e os juros de mora a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ). Preliminar rejeitada e recurso
parcialmente
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005279-53.2019.8.26.0011; Relator (a): João Pazine Neto;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
10
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020).
“APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE
IMAGEM - Jogador de futebol profissional - Inserção de
imagem e de atributos de personalidade em jogos
eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager sem autorização -
Preliminar Inépcia da inicial - Desnecessidade de
apresentação dos próprios jogos - Fato incontroverso -
Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos
jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação
da Supressio - Situação em que não houve tolerância, mas
anterior
desconhecimento
da
utilização
indevida
-
Autorização obtida coletivamente por entidades que
representam atletas profissionais que não substitui a
autorização individual - Uso indevido da imagem
caracterizado - Utilização que gera vantagens econômicas
em favor da produtora dos jogos - Súmula 403 STJ -
Indenização devida - Valor arbitrado em R$5.000,00 para
cada edição do jogo que deve ser mantida - Precedentes
desta Corte - Juros moratórios mantidos desde o
lançamento de cada edição dos jogos - Incidência da
Súmula 54 do STJ Ônus da sucumbência carreado às rés
Incidência
da
Súmula
362
do
STJ
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJSP; Apelação Cível
1113077-34.2018.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
No que se refere à sucumbência, o acolhimento de pedido
indenizatório em montante inferior ao pleiteado não implica a conclusão de que o
autor sucumbiu em parte do pedido.
Aplica-se ao caso a Súmula 326 do STJ: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”.
Em conclusão, a sentença é reformada em parte, apenas para
alterar o termo inicial a incidir correção monetária.
Os honorários advocatícios arbitrados são majorados para
17,5% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126516-49.2017.8.26.0100 -Voto no 28056 – 7a VC CENTRAL - NMMO
11
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de
modo fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo
de todos os argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso das rés, DESPROVIDO o recurso do autor.
COELHO MENDES
Relator